Tribunal: TJPA
Processo: 0800189-48.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800189-48.2023.8.14.0009

APELANTE: LUIZ WAGNER BRAGA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Luiz Wagner Braga da Silva foi denunciado e condenado em primeira instância por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Desclassificação do crime de furto qualificado para a sua modalidade simples, com o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

III.

Razões de decidir

3.

O
laudo pericial concluiu pela existência de danos
, evidenciando o arrombamento nas portas dos fundos do imóvel, além do registro fotográfico da fratura na fechadura, atraindo definitivamente a incidência da qualificadora para o crime de furto.

4.

De acordo com o laudo pericial, a qualificadora prevista no Inciso I, §4º, do artigo 155, do Código Penal Brasileiro, é inquestionável.

5.

O magistrado de primeira instância fez referência aos elementos concretos dos autos, em conformidade com o artigo 93, IX, da CF/88, não havendo nenhum
error in judicando
a ser declarado.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: Prova que demonstra a existência da qualificadora do rompimento de obstáculo. Meios de provas suficientes que suprem a necessidade de laudo pericial específico.

Dispositivos relevantes citados:
art. 168, §3º do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF 07144903920228070003 1668351, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 24/02/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e, negar
provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0800189-48.2023.8.14.0009

COMARCA: BRAGANÇA/PA

APELANTE:
LUIZ WAGNER BRAGA DA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR:
SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIZ WAGNER BRAGA DA SILVA contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituídas pela restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, por violação ao tipificado no artigo 155, §4º, Inciso I, do Código Penal Brasileiro (furto qualificado).

Narra a denúncia que no dia 24/11/2022, por volta das 03h, na Rua Cônego Clementino, neste município, o acusado LUIZ WAGNER BRAGA DA SILVA, subtraiu para si, com destruição de obstáculo, 20 (vinte) carteiras de cigarro e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pertencente ao estabelecimento da vítima Max Alan dos Santos Ramos.

Após a instrução regular, o juiz sentenciou procedente a denúncia, conforme acima descrito.

Irresignado, a defesa apresentou apelação. Em suas razões recursais, a defesa requer a desclassificação do crime de furto qualificado para a sua modalidade simples, com o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, refutou a tese levantada no apelo, pontuando que o laudo pericial comprovou, através de registro fotográfico, o rompimento do obstáculo à subtração da coisa, via porta dos fundos do estabelecimento, bem como por meio de prova testemunhal. Ao final, manifestou-se pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em seu parecer, opina pelo conhecimento do recurso, porém, no mérito, pelo seu improvimento, para efeito de manutenção da sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos jurídicos.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Analisando detidamente os autos, ouso divergir da tese apresentada pela defesa, que busca desclassificar o crime de furto qualificado para a sua forma simples. A
questão central
reside na comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, conforme previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

A materialidade do delito e a autoria recaem sobre o apelante LUIZ WAGNER BRAGA DA SILVA, sendo crucial analisar se a qualificadora do rompimento de obstáculo restou devidamente comprovada.

A denúncia narra que, em 24 de novembro de 2022, por volta das 03h00, LUIZ WAGNER BRAGA DA SILVA subtraiu, com destruição de obstáculo, 20 carteiras de cigarro e R$ 1.200,00, pertencentes ao estabelecimento da vítima Max Alan dos Santos Ramos.

A defesa argumenta que o laudo pericial informa que o imóvel se apresentava parcialmente destruído em função de um incêndio ocorrido antes do suposto furto.

Entretanto, a imagem 02 do referido laudo pericial demonstra detalhes da fechadura arrombada, o que comprova de maneira inequívoca o rompimento de obstáculo.

Porém, o laudo pericial não confirma se o incêndio ocorreu antes ou depois do furto.

Ainda que não houvesse o laudo pericial, o arrombamento restaria comprovado por meio de prova testemunhal, conforme as declarações prestadas nos autos. A falta de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora, podendo ser suprida por outros meios de prova, como a prova testemunhal, nos termos do art. 168, §3º do CPP.

Nesse sentido, o seguinte entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ARROMBAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. ARROMBAMENTO ADEQUADAMENTE PROVADO POR OUTROS ELEMENTOS. PENA BEM DOSADA. 1. o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de ser imprescindível, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, a realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do delito de furto (art. 155, § 4º, I e II, do CP), quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos. Contudo, importa ressaltar que se admite, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o arrombamento de forma inconteste e, diante do desaparecimento dos vestígios, o suprimento da prova pericial. 1.1. Devidamente justificada a ausência de laudo de exame de local, e provado o arrombamento pela prova testemunhal dos autos, inclusive confissão do réu, não há que se falar em desclassificação para furto simples. 2. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável. 2.1. Observado pelo Juízo sentenciante o critério usualmente adotado pela jurisprudência, não há que se falar em excesso. 3.Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07144903920228070003 1668351, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 24/02/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023).

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA, POR MAIORIA. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. Qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada. A ausência de perícia (exame de corpo de delito) para constatação das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, por si só, não é capaz de afastá-las. Existência de exame de corpo de delito indireto (Auto de Constatação de Furto Qualificado). Artigos 158 e 159 do Código de Processo Penal ( CPP). Declarações da vítima e das testemunhas demonstrando que o acesso à residência ocorreu mediante o rompimento de obstáculo (arrombamento) e por escalada de muro. Os meios de prova admitidos em direito, em particular a prova testemunhal, poderão suprir a exigência de perícia técnica em delitos que deixam vestígios. Artigo 167 do CPP e atenção ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155 do CPP). Julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste 4º Grupo Criminal. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS. POR MAIORIA. (TJ-RS - EI: 00491310220218217000 ESTEIO, Relator: Leandro Figueira Martins, Data de Julgamento: 26/11/2021, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 20/01/2022).

Assim,
existem elementos aptos a comprovar a presença da qualificadora de forma inconteste
, não merecendo a sentença de primeiro grau qualquer reparo.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, NEGO PROVIMENTO à apelação. Tudo nos termos da fundamentação acima esposada.

É como
voto
.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 31/03/2025